Tribunal: TJDFT
Processo: 0709991-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709991-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA BENEDITA FERREIRA D E C I S Ã O Infere dos autos de origem que a decisão agravada, ID 180510365, foi proferida no dia 05/12/2023, e o Distrito Federal registrou ciência em 14/12/2023 (quinta-feira), de modo que o prazo recursal iniciou-se no dia 15/12/2023(sexta-feira), e escoou em 1o/3/2023 (sexta-feira) (considerado a dobra e o recesso forense). O recurso somente foi interposto em 14/03/2024 (ID 56886808), portanto, intempestivamente. Com efeito, é de rigor a inadmissibilidade do recurso, por intempestividade. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o D. Juízo a quo. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator